Tribunal: CARF
Processo: 10882.000951/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000951/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.284 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COM
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO
RECURSAL.
A adesão a parcelamento de parte dos débitos implica em desistência parcial do
Recurso Voluntário e a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação
proposta. Aplicação do art. 78, §2o e 3o do RICARF.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CINCO ANOS
A CONTAR DO FATO GERADOR.
Os tributos submetidos ao lançamento por homologação, aquele no qual o
sujeito passivo obriga-se a antecipar o pagamento, a contagem do prazo
decadencial tem início, regra geral, na data de ocorrência do fato gerador
(CTN, art. 150, § 4o). Somente no caso de infração dolosa ou da inexistência de
pagamento é que o termo inicial, em vez de contado da ocorrência do fato
gerador o prazo, é contado do exercício ou ano seguinte, conforme os arts. 173,
I, e 150, § 4o, in fine, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para exonerar o crédito tributário referente ao período de
01/2003 a 03/2003 em razão de decadência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Wilson Antonio de Souza Correa e o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares, substituído pelo
conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000951/2008-10
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000951/2008-10

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da resolução no3402.02.742 com os
devidos acréscimos:
Trata-se de exigência fiscal relativa ao Programa de Integração Social –PIS,
formalizada no auto de infração de fls. 172/179 (numeração sempre com base na
versão digitalizada dos autos). O feito refere-se a fatos geradores ocorridos no ano
calendário de 2003 e constituiu crédito no montante de R$ 5.611.466,92, incluídos
principal, multa de ofício e juros de mora.
Como informa o Termo de Verificação Fiscal de fls. 166/169, o lançamento é
decorrente de procedimentos de revisão de declaração do ano calendário de 2003,no
âmbito dos quais foram constatadas divergências entre os valores de PIS a pagar
declarados em DCTF e aqueles informados na correspondente DIPJ. Conforme tabela
de fls. 167, não houve confissão de débitos em DCTF; também não teria havido
recolhimentos de PIS no período.
Intimada a prestar esclarecimentos, informou a contribuinte (fls. 21/24) que os
valores indicados em DIPJ expressam o devido caso estivesse submetida ao
pagamento do PIS no regime não cumulativo. Esses valores deixaram de ser
informados nas respectivas DCTF em face de decisão judicial constante do Processo
Judicial n° 2002.61.00.0182033– 20a Vara Federal Cível-SP pois, à época, a
exigibilidade estaria suspensa, conforme liminar e sentença juntadas às fls. 58/81.
Relata a autoridade autuante que a fiscalizada apresentou também uma planilha
demonstrativa partindo dos valores escriturados na DIPJ/2004 e no DACON e sobre
eles efetuando os descontos que entendeu serem devidos. Tais reduções, conforme
diagrama a seguir (fls. 167), referem-se ao PIS sobre receitas financeiras, ao PIS
Dedução, ao PIS Repique e ao PIS retido na fonte por órgãos públicos.

O auditor passa a analisar a composição da tabela:
1 Os Valores informados na coluna PIS DIPJ são os mesmos dos informados na DIPJ e
na DACON, os quais foram acatados;
2 A coluna PIS sobre Receitas Financeiras são o resultado da aplicação da alíquota de
1,65% sobre os valores lançados na Linha 09. Outras Receitas, da Ficha 21 — Cálculo
da Contribuição para o PIS/PASEP — Regime Não Cumulativo [...]
Ocorre, no entanto, que o contribuinte obteve provimento parcial pelo STF, para afastar
a aplicação do artigo 3°, § 1°, da Lei n°9.718/98 [...]
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000951/2008-10

A validade do provimento parcial, no entanto, foi até o período de apuração de
novembro de 2002, tendo em vista que o PIS passou a se fundar em norma legal
superveniente não alcançada pelo reconhecimento de inconstitucionalidade senão,
vejamos:
- a ampliação do conceito de faturamento, para incluir nele todas as espécies de receita
viria a ser legitimada por normas legais supervenientes à Emenda Constitucional n° 20,
de 15 de dezembro de 1998, a qual, recorde-se, permitiu que as contribuições sociais
passassem a incidir não só sobre o faturamento, mas também sobre a receita das
empresas. O primeiro ato normativo a fazê-lo foi a Medida Provisória n° 66, de 29 de
agosto de 2002 [...]
Dessa forma, deve ser glosada esta dedução, a título de PIS sobre Receitas Financeiras,
efetuada pela BRASANITAS.
3 As colunas PIS Dedução e PIS Repique informam os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte, que não foram declarados em DCTF;
4 A coluna PIS Fonte retido de Órgãos Públicos, também não deve ser acatada, pois os
valores ali informados já foram objeto de dedução na Ficha 21 Linha 36 Contribuições
Para o PIS/PASEP Retidos na Fonte por Órgão Público Federal, dos períodos de
apuração de janeiro a dezembro de 2003, devendo ser glosados.
Em tabela de fl. 169, o autuante resume os valores que foram constituídos de
ofício.
Anota ainda o responsável pelo lançamento que:
Quanto aos recolhimentos efetuados, de acordo com orientação emanada pela COSIT
Coordenação do Sistema de Tributação, o indébito decorrente de pagamento de tributo a
maior do que o informado pelo contribuinte em DCTF, não deverá ser considerado para
efeito de aproveitamento/utilização na apuração do tributo devido, devendo o respectivo
crédito tributário ser constituído de oficio em sua totalidade.
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado ou parte
dele, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonera-lo da multa de
oficio, quando o pagamento houver sido tempestivo.
Notificada da exigência em 14/04/2008, em 14/05/2008, a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 191/206, na qual alega em síntese o que segue.
Inicialmente alega nulidade do auto de infração por desrespeito ao art. 10, inciso
III, c/c. inciso IV do Decreto no 70.235, de 1972, porque a descrição dos fatos estaria
em desacordo com o enquadramento legal:
Forçoso reconhecer que foram descritos fatos relativos ao PIS NÃO CUMULATIVO,
ALÍQUOTA DE 1,65% (artigo 59 do Decreto 4.524/2002), No entanto, o
enquadramento legal deu-se em relação ao PIS CUMULATIVO ALÍQUOTA DE
0,65% (artigo 51 do Decreto no 4.524/2002).
.......
Nessa linha de entendimento [...] laborou em erro [...] o Sr. AFRFB, tendo em vista que
lavrou o Auto de Infração cobrando e aplicando a alíquota de 1,65%, quando no
enquadramento legal com base no artigo 51 a alíquota seria de 0,65%.
Ora, para aplicar a alíquota de 1,65% o Sr.AFRFB deveria, em respeito à norma
vigente, ter enquadrado legalmente a contribuinte, no artigo no 59, por ser ele,
justamente, o que trata do PIS NÃO CUMULATIVO.
É cediço, mormente dos operadores desse respeitável e imprescindível Órgão Público
Federal, que sempre que houver erro no enquadramento legal da infração descrita, o
Auto de Infração é NULO de pleno direito, em virtude de não atender a todos os
requisitos essenciais previstos no artigo 10 do Decreto no 70235/72 do P.A.F. —
Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000951/2008-10

Continuando, a impugnante argumenta que parte do crédito tributário estaria
extinto pela decadência, nos termos dos artigos 173, I e 150, §4o do CTN:
No presente caso, operou-se a decadência, visto que o contribuinte tomou ciência do
Auto de Infração em 14/04/2008 e parte dos fatos geradores e respectivos vencimentos
ocorreram em data anterior à 14/04/2003, portanto, há mais de 5 anos, estando assim,
definitivamente extinto o credito tributário para todos os fins e efeitos de direito
referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2003.
Acrescenta que, nos termos do art. 174 do CTN, teria ocorrido a prescrição do
direito do Fisco cobrar o tributo.
No mérito, alega que a exigência foi lavrada em desacordo com a Lei no10.637,
de 2002. Identifica-se como pessoa jurídica que se dedica à prestação de serviços de
limpeza, estando obrigada ao recolhimento da contribuição no regime não cumulativo.
Todavia, prossegue, não pode tomar crédito sobre sua folha de pagamento, a
qual constitui 70% de sua prestação de serviço.
Após transcrever o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, emenda:
Na visão interpretativa da contribuinte, a vedação à mão de obra paga a pessoa física
refere-se naturalmente a prestadores de serviços autônomos ou avulsos (Ex: serviços de
advogado, dentista, médico, marceneiro, mecânico, etc...) e que não se constituam no
conceito de INSUMOS utilizados na prestação de serviços objeto do escopo social do
contribuinte.
[...] Não é possível que a Lei tenha dado com uma mão e tirado com a outra. Isso por
que, a tomada de credito no regime do PIS NÃO CUMULATIVO ocorre quando os
serviços prestados encontram-se inseridos no conceito de INSUMOS, nos termos do
inciso II do artigo 3o , da Lei no 10.637/2002.
A Folha de Pagamento dos operários de uma empresa prestadora de serviços,
vinculados diretamente à atividade principal constituem-se no principal elemento na
composição dos custos dos serviços prestados.
Exigir que as empresas prestadoras de serviços fossem obrigadas a apurar o PIS no
regime NÃO CUMULATIVO (alíquota de 1,65%), e impedir a tomada de credito sobre
a sua folha de pagamento é puni-la em duplicidade, ou seja:
Aumenta-se a alíquota do PIS de 0,65% para 1,65% e impede a tomada de credito em
relação ao INSUMO principal, que representa 70% dos seus custos na execução a
prestação de serviços aos seus clientes.
Em face disso, temos que a interpretação mais coerente é a de que o inciso II, do artigo
3o, da Lei no 10.637/2002, explicitamente permite a tomada de crédito sobre a Folha de
Pagamento do pessoal vinculados à prestação de serviço decorrente do objetivo social
do contribuinte.
A vedação contida no inciso I, § 2o, do artigo 3o, da Lei no 10.637/2002, não abrange a
folha de pagamento tida como INSUMO e sim às demais espécies de mão de obra de
pessoa física (avulsos e autônomos) cujos serviços naturalmente não têm vinculo com a
atividade principal. Se assim não fosse, estaríamos diante de uma grande injustiça,
ferindo o princípio da isonomia, decorrente do comparativo entre as empresas
prestadoras de serviços com as empresas comerciais/industriais, pois, nessas, as
matérias primas e mercadorias representam 80% de seu custo e tudo é considerado
INSUMO, portanto, passível da tomada de credito, procedimento equivalente deve ser
adotado nas empresas prestadoras de serviços.
Finalmente, na apuração do PIS empreendida pelo FISCO falta ainda, deduzir a tomada
de crédito decorrente e incidente sobre a FOLHA DE PAGAMENTO a titulo de
INSUMOS aplicados diretamente na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA que
se constitui no objeto principal da atividade do contribuinte.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000951/2008-10

A contribuinte adiciona que o auto de infração em foco só poderia ser lavrado
sem multas já que a conduta estava amparada por liminar judicial que, a seu ver, ainda
não estaria cancelada. Assim, resume que no momento do lançamento não haveria
decisão judicial irrecorrível que tenha considerado devido o tributo. Cita a súmula 626
do STF para sustentar seu entendimento a respeito da validade da liminar em mandado
de segurança enquanto não transitado em julgado o acórdão do Tribunal.
Apontou ainda que a auditoria desconsiderou as deduções de pagamentos a
título de PIS DEDUÇÃO E PIS REPIQUE, totalizando a importância anual de R$
405.075,52,bem como não permitiu a dedução do PIS retido por órgãos públicos no
montante anual de R$ 8.689,34.
Ato contínuo, a DRJ-CAMPINAS (SP) julgou a Impugnação do Contribuinte nos
termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL IMPRECISO. NULIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA.
É valido o auto de infração que, embora tenha indicado imprecisamente o dispositivo
legal aplicável descreve com clareza a motivação do lançamento e a impugnação revela
que a contribuinte exerceu amplamente seu direito de defesa
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o lançamento das contribuições
destinadas à Seguridade Social, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo disposto
no Código Tributário. Na hipótese em que o recolhimento não ocorre, o prazo
decadencial de cinco anos tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que esse lançamento de ofício poderia haver sido realizado.
REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. MÃO DE OBRA
PAGA A PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa vedação legal, os dispêndios com mão de obra paga a pessoas físicas não
geram créditos no regime da não cumulatividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do resultado, foi dada ciência eletrônica da decisão ao contribuinte em
21/08/2012, ou seja, com a disponibilização da decisão na Caixa Postal eletrônica Módulo e-
CAC da Recorrente, ocorrida em 06/08/2012 (fl. 279).
Irresignada com a decisão, em 10/10/2012, a Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário (fls. 287/305) o qual em suma, alega as seguintes razões:
a) requer a nulidade do ato administrativo, aduzindo que primeiro, tem-se como
inconcusso, incontroverso, posto que expressamente admitido pela decisão, que a autuação
fiscal, efetivamente padeceu e padece de incorreção no dispositivo legal quando assim pontua,
"vê-se, a despeito da incorreção no dispositivo legal relacionado pelo autuante". Só por só, como
decorrência lógica e natural, salta aos olhos, a falta de clareza do auto de infração acarretando
irreparável prejuízo ao principio do contraditório e da ampla defesa. Isto porque "foram descritos
fatos relativos ao PIS NÃO CUMULATIVO, ALÍQUOTA DE 1,65% =(artigo 59 do Decreto
4.524/2002), ao passo que, o enquadramento legal deu-se em relação ao PIS CUMULATIVO,
alíquota de 0,65% (artigo 51, do Decreto n. 4.524/2002), de sorte que estamos diante de coisas e
situações jurídicas assaz diversas";
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000951/2008-10

b) da necessidade imperiosa de se reconhecer ao menos existência parcial de
decadência matéria de direito conhecível e decretada de oficio; "Se houve pagamento, ainda que
incompleto, como assim o quer os assentamentos contábeis da própria RECEITA, dados esses
pingados do que restou assentado no julgado, emerge claro que estamos falando da lógica
constante da hipótese, artigo 150, § 4o do CTN"; e
c) da questão dos pagamentos a título de PIS Repique e PIS Dedução
efetivamente levados à efeito e desconsiderados: É assaz cômodo à Fazenda, simplesmente
tangenciar, lavar às mãos e negar-lhe o lídimo direito à compensação, cita trecho da decisão
recorrida: "Poder-se-ia cogitar da imputação dos apontados pagamentos ao crédito tributário
lançado. Ocorre que, para além do fato de esses recolhimentos não se vincularem à modalidade
não cumulativa da contribuição, e portanto sem vínculo com o lançamento impugnado, tais
pagamentos não estão disponíveis já que foram eles objeto de pedido de restituição pela própria
impugnante no âmbito do processo administrativo no 10882.720141/200883."
Posto isso, requer que seja dado provimento ao Recurso Voluntário para declarar
a nulidade do lançamento.
Em 22/12/2017, protocola petição, requerendo, nos termos do art. 151 do CTN, a
suspensão da exigibilidade dos débitos objeto do presente processo administrativo (fls. 368/369).
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 12 de dezembro de 2017, resolução
no3402001.182, resolveu converter o julgamento em diligência por entender que o processo não
se encontrava maduro para julgamento, pois necessitava que a Autoridade Fiscal realizasse o
apartamento dos valores objeto da desistência parcial apresentada em 11/12/2017 (fl. 342), em
virtude da adesão, por parte da Recorrente, ao PARCELAMENTO de Débitos Federal, bem
como verificar e informar se houve pagamento de PIS nos sistemas da RFB (a título de PIS
Repique e PIS Dedução), no período analisado nestes autos, para fins de aferição da decadência
dos débitos relativos ao período de janeiro a março de 2003.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim distribuído por
sorteio, tendo em vista que o Conselheiro Relator originário (Waldir Navarro), neste ínterim,
teve o seu mandato encerrado no CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Conforme é possível perceber do relato acima, a Recorrente foi regularmente
intimada do acórdão da DRJ em Campinas/SP, em 21 de Agosto de 2012. A despeito disso,
apresentou Recurso Voluntário em 10/10/2012, ou seja, após expirado o prazo para tal.
No entanto, ressalva-se que por estarmos discutindo nos autos matéria de ordem
pública, no caso alegação de decadência parcial, tema de direito conhecível na qual poderá ser
reconhecida de ofício por este Colegiado.
A controvérsia suscitada se refere a lançamento decorrente de procedimentos de
revisão de declaração do ano calendário de 2003, no âmbito dos quais foram constatadas
divergências entre os valores de PIS a pagar declarados em DCTF e aqueles informados na
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000951/2008-10

correspondente DIPJ. Conforme tabela de fls. 169, não houve confissão de débitos em DCTF e
portanto, para a fiscalização, também não teria havido recolhimentos de PIS no período.
Entretanto, verifica-se nos autos que a Recorrente solicita a desistência PARCIAL
do recurso administrativo, em razão da adesão a reabertura (pela Lei no 12.865, de 2013) do
parcelamento federal instituído pela Lei no 11.941 de 2009, conforme Recibo de Pedido de
Parcelamento n° 60902939000173, de 23/12/2013 às fls. 318/320.
Em face da desistência parcial do sujeito passivo pelo parcelamento, os autos
foram baixados em diligência à Unidade de Origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais. Bem como, foi solicitado que a
Autoridade Fiscal verifique e informe, como ressalta a Recorrente em seu recurso, se houve
pagamento de PIS nos sistemas da RFB (a título de PIS Repique e PIS Dedução), no período
analisado nestes autos, para fins de aferição da decadência dos débitos relativos ao período de
janeiro a março de 2003.
Em resposta ao contido na diligência fiscal, a Fiscalização apresentou o Extrato de
Processo atualizado, juntado às folhas 398 e 399, a saber:

Como se observa, houve o parcelamento dos períodos de apuração de 04/2003 a
12/2003, operando a desistência do recurso quanto a esses períodos.
Conforme definido pelo art. 78, § 2o e § 3o, da Portaria MF no 343, de 2015
(RICARF), quanto aos efeitos de pedido de parcelamento, assim disciplina:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000951/2008-10

se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se
for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
(negritos nossos)
Resta controvérsia, portanto, quanto aos períodos de 01/2003 a 03/2003, a fim de
verificar a decadência.
No que se refere aos pagamentos identificados de PIS Repique (código 8205) e de
PIS Dedução (código 8002) foram juntados às folhas 441 a 444 do PAF. Do exame sobre tais
pagamentos, foi elaborada a seguinte tabela:

Como se constata, houve pagamentos para os períodos de 01/2003 e 02/2003, e,
com relação ao período de 03/2003, consta nos autos a informação de que houve retenção na
fonte da contribuição nesse período.
O Carf tem entendido que tributo retido na fonte é considerado pagamento para
efeitos da aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário
Nacional. Nesse sentido foi aprovada a Súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Como se sabe, os tributos submetidos ao lançamento por homologação, aquele no
qual o sujeito passivo obriga-se a antecipar o pagamento, a contagem do prazo decadencial tem
início, regra geral, na data de ocorrência do fato gerador (CTN, art. 150, § 4o). Somente no caso
de infração dolosa ou da inexistência de pagamento é que o termo inicial, em vez de contado da
ocorrência do fato gerador o prazo, é contado do exercício ou ano seguinte, conforme os arts.
173, I, e 150, § 4o, in fine, do CTN.
Tendo em vista que a ciência do auto de infração se deu em 14/04/2008, constata-
se a decadência dos períodos de 01/2003, 02/2003 e 03/2003, por aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000951/2008-10

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
exonerar parte do crédito tributário remanescente em discussão nos autos referente aos períodos
de 01/2003, 02/2003 e 03/2003.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo-Relator

Fl. 507
DF CARF MF
Original